Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SATISFATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. COMODATO. ESBULHO. NÃO COMPROVADO.
1. O debate instalado diz respeito à disputa de posse entre particulares. Assim, para dirimir a controvérsia, cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce melhor o jus possessionis.
2. As provas dos autos indicam que a melhor posse encontra-se com a requerida/reconvinte, ora apelada, visto que a autora/apelante não provou, nos termos do art. 373, I, do CPC, a tese unitária de que: “a ré (sua genitora) lhe doou parcela do lote necessário para construção”. Nesse contexto, ao contrário do defendido, restou claro que houve um contrato de comodato verbal entre a autora/apelante e sua genitora (requerida/apelada), a qual lhe cedeu parte do imóvel para uso e moradia.
3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois, da análise percuciente da sentença vergastada, verifica-se que o d. Juízo a quo fundamentou adequadamente as razões de seu convencimento, não havendo, portanto, qualquer ofensa ao comando constitucional (art. 93, IX, da CRFB) ou processual civil (art. 489, incisos e § 1o, do CPC).
4. De igual modo, não há que se falar em julgamento extra petita. Isso porque, a sentença combatida resolveu a lide nos exatos limites da demanda; isto é, as questões foram analisadas e decididas com base na causa de pedir, ou seja, centrou-se única e exclusivamente no pedido de reintegração de posse da área litigiosa.
5. Recurso desprovido.